Tribunal: TJSP
Processo: 2272972-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança. Decisão que limitou o cumprimento provisório de sentença ao cumprimento do despejo e rejeitou requerimento de arresto de bens da ré. Insurgência. Apelação contra sentença proferida em ação prevista na Lei 8.245/91 não tem efeito suspensivo (art. 58, inciso V, dessa Lei), tanto em relação ao decreto do despejo quanto à

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança. Decisão que limitou o cumprimento provisório de sentença ao cumprimento do despejo e rejeitou requerimento de arresto de bens da ré. Insurgência. Apelação contra sentença proferida em ação prevista na Lei 8.245/91 não tem efeito suspensivo (art. 58, inciso V, dessa Lei), tanto em relação ao decreto do despejo quanto à cobrança das verbas locatícias. Precedentes do STJ. Ausência dos requisitos para o arresto.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272972-86.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FAHD
IBRAHIM BARCHIN, é agravado BARETAMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272972-86.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento n° 2272972-86.2019.8.26.0000
Agravante: Fahd Ibrahim Barchin
Agravada: Baretama Materiais de Construção Ltda.
Comarca de São Paulo 8a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Juíza: Dr.a Adriana Marilda Negrão
Voto no 22437
Agravo de instrumento. Ação de despejo por falta de pagamento
c/c cobrança. Decisão que limitou o cumprimento provisório de
sentença ao cumprimento do despejo e rejeitou requerimento de
arresto de bens da ré. Insurgência. Apelação contra sentença
proferida em ação prevista na Lei 8.245/91 não tem efeito
suspensivo (art. 58, inciso V, dessa Lei), tanto em relação ao
decreto do despejo quanto à cobrança das verbas locatícias.
Precedentes do STJ. Ausência dos requisitos para o arresto.
Recurso parcialmente provido.
Versam os autos sobre agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão (f. 97) proferida nos autos da ação de despejo por falta
de pagamento c/c cobrança movida por FAHD IBRAHIM BARCHIN, em
relação a BARETAMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA., que limitou
o cumprimento provisório de sentença ao cumprimento do despejo e
rejeitou requerimento de arresto de bens da ré.
Inconformado, o autor, ora agravante, requereu a concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272972-86.2019.8.26.0000 -Voto no
3
de efeito ativo ao agravo e, no mérito, o prosseguimento do cumprimento
provisório de sentença e o arresto de bens da ré.
O agravo é tempestivo e foi preparado (f. 13/14).
É o relatório.
Os pedidos de despejo e de cobrança de verbas da locação
deduzidos pelo ora agravante foram julgados procedentes.
Ele, então, deu início ao cumprimento do julgado para cobrar
o valor da dívida (R$ 1.935.505,96) e requereu o arresto de bens da ré
alegando, em suma, que ela vem se desfazendo de suas mercadorias, está
desocupando imóvel em que realizava suas atividades, deixou de pagar
valores parciais dos alugueis e deixará de pagar a dívida.
O agravo prospera em parte.
O magistrado entendeu que o recurso de apelação suspende
a possibilidade de a sentença ser cumprida provisoriamente quanto à
cobrança.
O art. 58, inc. V, da Lei no 8.245/91 predica que a apelação
interposta contra sentença proferida em ação de despejo não tem efeito
suspensivo.
O art. 62, I, da Lei no 8.245/91 prescreve que a ação de
despejo pode ser cumulada com a de cobrança.
O E. STJ firmou o entendimento de que a apelação
interposta contra a sentença que decreta o despejo e condena o locatário
no pagamento de verbas locatícias não tem efeito suspensivo.
Menciono, nesse sentido, os seguintes precedentes:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO
DE DESPEJO - APELAÇÃO RECEBIDA APENAS NO EFEITO
DEVOLUTIVO. ART. 58, V, DA LEI 8.245/91. NÃO OCORRÊNCIA
DA EXCEPCIONALIDADE QUE PERMITIRIA A ATRIBUIÇÃO DE
EFEITO SUSPENSIVO - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. A alegação de afronta ao art. 535 do CPC/73

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272972-86.2019.8.26.0000 -Voto no
4
de forma genérica, sem efetiva demonstração de omissão do Tribunal a
quo no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide, impede
o conhecimento do recurso especial ante à deficiência na fundamentação
(Súmula 284/STF). 2. O STJ possui entendimento firmado no sentido de
que o recurso de apelação que ataca sentença proferida em ação de
despejo, ainda que cumulada com ação de cobrança de débitos atrasados,
deve ser recebido somente no efeito devolutivo. Inteligência do art. 58,
V, da Lei 8.245/91. Precedentes. 3. Em que pese as alegações da
recorrente de existir dano grave ou de difícil reparação na hipótese de
recebimento da apelação apenas no efeito devolutivo, não há como rever
a conclusão a que chegou o Tribunal de origem sem que se proceda à
revisão do contexto fático-probatório da demanda, o que é vedado na
estreita via do recurso especial pelo enunciado sumular no 7/STJ. 4.
Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 781.068/RJ, Rel. Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe
28/09/2017).
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 463, I E II, E AO ART. 535 DO
CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE
EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO
CUMULADA COM COBRANÇA DE DÉBITOS. CONTRATO DE
LOCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO RECEBIDO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO.
INTELIGÊNCIA DO ART.
58, V, DA LEI 8.245/91. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as matérias que lhe
foram submetidas, motivo pelo qual o acórdão recorrido não padece de
omissão, contradição ou obscuridade. Não se verifica, portanto, a afronta
aos arts. 463 e 535 do Código de Processo Civil.
2. O recurso de apelação que ataca sentença proferida em ação de
despejo, ainda que cumulada com ação de cobrança de débitos atrasados,
deve ser recebido somente no efeito devolutivo.
Inteligência do art. 58, V, da Lei 8.245/91. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 646.890/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 24/04/2015).
Assim, o cumprimento provisório de sentença pode
prosseguir.
Todavia, não há elementos firmes nos autos a indicar que a
ré vem realizando atos de dilapidação patrimonial.
O autor alegou que ela tem valores em conta que poderiam
ser usados para pagamento dos alugueis, como verificou nos autos de outra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272972-86.2019.8.26.0000 -Voto no
5
ação, em que ela figura como parte, o que demonstra que ela não pagou os
alugueis porque não quis.
Essa informação, porém, milita contra o autor, pois
demonstra, prima facie, que ela tem recursos que podem ser usados, ainda
que coercitivamente, ao pagamento da dívida.
Fica, pois, mantido o indeferimento do arresto.
Dou, pois, parcial provimento ao recurso.
Morais Pucci
Relator